Tribunal: TJBA
Processo: 8040545-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040545-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES LIMEIRA MORAES Advogado(s): ISRAEL MIRANDA SOARES JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s):JAIME DALMEIDA CRUZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O FINAL DO PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DISTINÇÃO ENTRE GRATUIDADE E DIFERIMENTO. ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Jequié contra decisão monocrática que proveu Agravo de Instrumento da parte exequente, professora aposentada e idosa, para autorizar o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda executiva, diante da hipossuficiência financeira comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a autorização judicial para diferimento do recolhimento das custas processuais, em razão de comprovada hipossuficiência financeira da parte exequente, viola o princípio da legalidade e acarreta prejuízo ao erário público. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada reconhece que a parte apresentou documentação idônea que comprova sua condição de professora aposentada, idosa, com rendimentos limitados, o que inviabiliza o recolhimento imediato das custas em valor expressivo, sob pena de comprometer sua subsistência. O diferimento distingue-se da gratuidade da justiça, pois não implica isenção definitiva, mas mera postergação do pagamento para momento em que a parte disponha de recursos, preservando a exigibilidade das custas. A medida não viola o princípio da legalidade, pois se fundamenta na aplicação dos princípios constitucionais do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV), do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), aliados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O diferimento não acarreta prejuízo ao erário, pois não extingue a obrigação, apenas adia sua exigibilidade, vinculando-a ao momento do recebimento do crédito pela exequente. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, admite o diferimento em situações excepcionais de comprovada dificuldade financeira ou iliquidez momentânea, como instrumento de efetivação do direito de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8040545-87.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e, como agravada, MARIA DAS NEVES LIMEIRA MORAES; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)